Tribunal: TCU
Processo: 007.245/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3925/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista o monitoramento do Acórdão 6739/2013-TCU-Primeira Câmara , mediante o qual foi considerado ilegal o ato de aposentadoria emitido pela Superintendência Estadual da Funasa no Mato Grosso do Sul (Funasa/MS) em favor da sra. Antonia Cunha da Silva Pires; Considerando que a negativa de registro do título concessório se deveu à inclusão nos proventos da interessada, em rubricas destacadas, de parcelas alegadamente protegidas por decisões trabalhistas envolvendo planos econômicos da década de 1980, há muito integradas - por força das subsequentes reestruturações de carreira - à remuneração ordinária do cargo de origem da inativa, tratando-se, assim, de execução em excesso dos respectivos julgados; Considerando que, devidamente notificada a respeito, a Funasa/MS viu-se impedida de dar consequência à deliberação desta Corte em face de novo provimento judicial, desta feita exarado pelo juízo da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho/RO no processo 0010122-63.2014.5.14.0003, no qual foi determinada a " imediata reincorporação dos respectivos reajustes salariais nos vencimentos dos substituídos, nas mesmas condições e valores pagos até o mês da desincorporação ", por suposta ofensa " à coisa julgada material "; Considerando a incompetência absoluta da Justiça Trabalhista para resolver controvérsia sobre benefícios previdenciários estatutários e, em particular, para apreciar ato administrativo editado pelo Tribunal de Contas da União; Considerando que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), " a coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos de pagamento de vencimentos, o que não significa, necessariamente, que essa proteção jurídica se estenda, desde logo, para o cálculo dos proventos, o qual deve ser analisado caso a caso, sob pena de reconhecer-se a perpetuação de um direito declarado a ponto de alcançar um instituto jurídico diverso: o instituto dos proventos " (MS 30.725); Considerando que, em decisão proferida em regime de repercussão geral, o STF também já deixou assente o entendimento de que " a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus : sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial ", de modo que " a superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ", ou seja, " a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos " (RE 596.663/RJ); Considerando que a incorporação, aos ganhos da sra. Antonia Cunha da Silva Pires, dos reajustes estabelecidos na década de 1980 pela Justiça do Trabalho é patente, bastando mencionar, nesse sentido, a GDPST (Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho), instituída pela Lei 11.355/2006, no valor atual de R$ 947,60, em si mesmo já superior ao valor da parcela judicial reincluída nos proventos da inativa, no montante de R$ 255,93; Considerando que a eficácia pro futuro da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho em 22/4/2014 há de se conformar ao ordenamento, de sorte que, mesmo que não venha a ser reformada, não pode impedir que leis a ela supervenientes, tendo por objeto a modificação da estrutura remuneratória do cargo de origem da sra. Antonia Cunha da Silva Pires, deem ensejo à compensação da nova " parcela judicial ", respeitada, naturalmente, a irredutibilidade dos proventos; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos II e V, e 243 do Regimento Interno, em adotar as medidas adiante especificadas, na linha dos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.245/2013-0 (APOSENTADORIA - MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Antonia Cunha da Silva Pires (XXX.171.312-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Mato Grosso do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Mato Grosso do Sul que: 1.7.1.1. promova, a partir de 22/4/2014, data da prolação da sentença trabalhista que determinou a reincorporação da URP de fevereiro de 1989 (índice de 26,05%) aos proventos da sra. Antonia Cunha da Silva Pires (processo 0010122-63.2014.5.14.0003, da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho/RO), a absorção gradual da vantagem mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - com os eventuais acréscimos decorrentes de novas estruturas remuneratórias definidas por lei com eficácia posterior à mencionada sentença; 1.7.1.2. na hipótese de desconstituição da sentença proferida pela 3a Vara do Trabalho de Porto Velho em favor da sra. Antonia Cunha da Silva Pires, promova o ressarcimento das parcelas relativas ao percentual de 26,05% pagas à interessada a partir do mês de outubro de 2013, quando prolatado o Acórdão 6739/2013-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.2. determinar à Sefip que: 1.7.2.1. monitore o cumprimento das medidas acima especificadas; 1.7.2.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na sessão plenária de 8/6/2011 (ata 22/2011), encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU) as informações necessárias ao acompanhamento do processo 0010122-63.2014.5.14.0003, da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, no âmbito do qual foi proferida decisão que impede o cumprimento do Acórdão 6739/2013-TCU-Primeira Câmara ; 1.7.3. determinar à Conjur/TCU que, em articulação com a AGU, adote as medidas pertinentes com vistas à desconstituição da decisão trabalhista ora em vigor que impede o integral cumprimento do Acórdão referido no subitem acima; 1.7.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região, ao juízo da 3a Vara do Trabalho de Porto Velho, às Procuradorias Federais em Mato Grosso do Sul e Rondônia e à representação da Funasa no Estado de Mato Grosso do Sul.